Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-30.2015.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000134-30.2015.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: JUCLÉIA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO QUE CONFIRMA CONTRATAÇÃO DIRETA, SUBORDINAÇÃO A AGENTES PÚBLICOS E PAGAMENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM COOPERATIVA. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). CONTRATAÇÃO NULA (ART. 37, II, CF). DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000134-30.2015.8.05.0214
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
e Apelado
JUCLÉIA SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .